Tribunal: TJSP
Processo: 1011531-16.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Extinção do feito afastada. Inicial que atende os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Recurso provido.